Tribunal: TJMT
Processo: 0001771-77.2017.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO N. 0001771-77.2017.811.0020
RECORRENTE: MILTON PETERSEN DA CRUZ
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MILTON PETERSEN DA CRUZ, com fundamento no art. 105, III, “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID n. 36500451):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE PELA SENTENÇA – CONTRATO DE LOCAÇÃO CELEBRADO COM TERCEIRA PESSOA – POSSE DO IMÓVEL PELO REQUERIDO DECORRENTE DE PENHORA DE BENS MÓVEIS CRAVADOS NO INTERIOR DO IMÓVEL – CONDIÇÃO DE DEPOSITÁRIO DOS BENS QUE NÃO O EQUIPARA A LOCATÁRIO OU SUBLOCATÁRIO – LOCAÇÃO QUE NÃO SE PRESUME – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE AS PARTES – CONTRATO BILATERAL QUE EXIGE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DE AMBOS OS CONTRATANTES – REFORMA DA SENTENÇA – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO E INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. 1. O elemento volitivo é característica/requisito essencial e substancial à existência e validade de todo e qualquer contrato, sendo questão afeta ao próprio plano de existência dos negócios jurídicos. 2. Inexistindo manifestação de vontade positiva por parte do réu quanto à intenção de celebrar o negócio jurídico, não se pode admitir a existência de vínculo locatício entre as partes. 3. A locação não se presume e, independentemente de a parte requerida ter ou não ficado como fiel depositário de bens móveis penhorados em outros autos, localizados no interior do imóvel de propriedade do autor, o simples fato de estar utilizando o local que não é de sua propriedade não faz surgir o dever de pagar locativos, muito embora não impeça o emprego de outras medidas em direito admitidas, já que persiste o direito do proprietário em usufruir do seu imóvel. 4. Afirmando o autor na petição inicial que a relação locatícia foi estabelecida com terceiro que não integrou a lide, a quem pertenciam os bens móveis localizados no imóvel, impõe-se o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo réu. (Recurso de Apelação n. 0001771-77.2017.8.11.0020 – PRIMEIRA CÂMARA DIREITO PRIVADO - Des. JOÃO FERREIRA FILHO -, J. 03/03/2020).
O Recorrente alega violação ao art. 107 do CC, uma vez que o acórdão deixou de reconhecer a existência do contrato tácito entre o Recorrente e o Banco Recorrido.
Sustenta ainda contrariedade ao art. 884 do CC, tendo em vista que haverá enriquecimento sem causa ao permitir que o Banco utilize imóvel que não lhe pertence.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado conforme certidões de IDs n. 39231454 e n. 39286453.
Contrarrazões ID n. 39570487.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Nesse sentido:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ. 1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à mencionada violação aos artigos 107 e 884 do CC, ao argumento de enriquecimento sem causa e necessidade de reconhecimento de contrato tácito, tais questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado.
Também não foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso
Posto isso, não satisfeita a exigência do artigo 105, III, da CF, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV